Tribunal: TCU
Processo: 002.322/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades contidas em pregão eletrônico promovido para a contratação de serviços topográficos via registro de preços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pela empresa D. dos Santos Pereira Eireli - EPP, com pedido de medida cautelar, em face de possíveis irregularidades contidas no Pregão Eletrônico - SRP 3/2023, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a contratação de serviços topográficos via registro de preços. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho contido na peça 33 destes autos, transcrito no Voto que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias previstas naquele despacho; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à empresa vencedora do certame, Topomen Serviços de Topografia, Cartografia e Geodesia Ltda. e à representante.